Tribunal: TJBA
Processo: 8018765-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018765-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: LUANA MACHADO RIBEIRO e outros Advogado(s):IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO TRANSEXUALIZADOR. MASTECTOMIA MASCULINIZADORA. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT). EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR POR DOIS ANOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO NO MOMENTO DA NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA OPERADORA. CONVALIDAÇÃO DO PRAZO PELO DECURSO DO TEMPO NO TRÂMITE PROCESSUAL. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. TEMA 1069 DO STJ. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO APENAS QUANTO À CIRURGIA REPARADORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando que a operadora de saúde custeie procedimentos de Mastectomia Masculinizadora e Dermolipectomia Abdominal (pós-bariátrica) em favor de paciente transgênero. A ré sustenta a licitude da negativa da mastectomia por descumprimento do prazo de 2 anos de acompanhamento (DUT/ANS) e a exclusão contratual da dermolipectomia por caráter estético. A autora, em apelo adesivo, busca a majoração da verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00. II. Questão em Discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa da mastectomia masculinizadora é legítima ante o não preenchimento do lapso temporal de acompanhamento multidisciplinar previsto em norma técnica na data do requerimento; (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura da cirurgia plástica de dermolipectomia em paciente pós-bariátrico; e (iii) definir a configuração e o quantum do dano moral diante da procedência parcial das razões da negativa. III. Razões de Decidir No que tange à Mastectomia, a operadora agiu em exercício regular de direito ao exigir o cumprimento do prazo de 02 (dois) anos de acompanhamento multidisciplinar (Portaria nº 2.803/2013-MS e DUT/ANS), visando a segurança clínica da paciente. Todavia, o decurso de tempo durante o processo e os laudos médicos atuais confirmam a aptidão da autora e a necessidade do ato, justificando a manutenção da obrigação de fazer pela superação fática do requisito. Quanto à Dermolipectomia Abdominal, a recusa é abusiva, pois o Tema 1069 do STJ consolidou que cirurgias plásticas para retirada de excesso de pele em pacientes pós-bariátricos possuem natureza reparadora e funcional, integrando o tratamento da obesidade. Em relação aos Danos Morais, a sentença comporta reforma, pois a negativa da mastectomia foi fundamentada em norma técnica válida à época, não configurando ilícito. O dever de indenizar remanesce apenas quanto à negativa da dermolipectomia, o que enseja a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido em parte para reduzir os danos morais. Tese de julgamento: "1. A negativa de cirurgia do processo transexualizador baseada em ausência de tempo mínimo de acompanhamento previsto em norma técnica não configura, por si só, dano moral se amparada em diretriz de utilização da ANS vigente. 2. É de cobertura obrigatória a cirurgia plástica de caráter reparador em paciente pós-cirurgia bariátrica, sendo abusiva a negativa fundada em caráter estético (Tema 1069/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931 e 937; Lei nº 9.656/1998; Portaria nº 2.803/2013-MS. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; STJ, Súmula 326. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8018765-30.2021.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DA AUTORA (LUANA MACHADO RIBEIRO); e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ (HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA), para reformar a sentença tão somente no tocante ao valor dos danos morais, reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo inalterada a obrigação de fazer (autorização das cirurgias de Mastectomia e Dermolipectomia) e a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça